Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, o autor pleiteou a condenação das rés à restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente no total de R$ 5.221,28 e a quantia de R$ 20.000,00, a título de danos morais, sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço de cobertura securitária (ID 34590423). A sentença, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos e, em consequência, resolveu o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 34590625). As razões recursais, por outro lado, repetem parte da peça de defesa e postulam a procedência dos pedidos formulados na petição (ID 34590630). Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.